Tribunal: TJMT
Processo: 1035901-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035901-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA VITORIA NUNES OLIVEIRA - CPF: 620.223.453-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. N. - CPF: 127.448.211-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplemento alimentar, equipamentos de dieta por sonda
nasoenteral
, bomba de seringa e fraldas descartáveis à criança diagnosticada com grave comprometimento neurológico, compatível com paralisia cerebral severa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de insumos e suplementação alimentar a criança em condição clínica grave, bem como se há responsabilidade solidária entre os entes federados para o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O conjunto documental apresentado demonstra a necessidade do tratamento e dos insumos indicados, evidenciando risco à saúde da criança em caso de interrupção do fornecimento.

4. A alegação de ausência de respaldo na política pública não procede, pois há previsão de incorporação das fórmulas nutricionais ao Sistema Único de Saúde, conforme normativas técnicas vigentes.

5. O parecer técnico emitido pelo órgão de apoio especializado foi favorável ao pleito, reforçando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada, os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, não sendo possível transferir a obrigação exclusivamente a um deles.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou de risco de irreversibilidade da medida, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento de insumos e suplementação alimentar indispensáveis à preservação da saúde de criança com grave comprometimento neurológico, quando comprovadas a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federados.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

Portaria n. 67/2018
.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 793/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1035901-58.2025.8.11.0000 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização de “
suplemento alimentar, equipos de dieta por sonda
nasoenteral
, bomba de seringa e fraldas descartáveis
” à criança
M. C. N.
, diagnosticada com “
hidroencefalia
absoluta com formação de tronco cerebral, evolução clínica compatível com paralisia cerebral grave
”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese,
i)
ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao risco imediato; que
ii
)
o serviço de saúde pleiteado é eletivo; que
iii
)
não houve demora excessiva na via administrativa;
iv
)
ausência de interesse processual;
v)
necessidade de manifestação técnica do NAT-Jus; e
vi)
responsabilidade primária do Município pela prestação do serviço requerido.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
e, no mérito, o provimento do recurso
.

Pedido liminar indeferido.

Contrarrazões apresentadas, pela
manutenção
da decisão.

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo
de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1035901-58.2025.8.11.0000 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização de “
suplemento alimentar, equipos de dieta por sonda
nasoenteral
, bomba de seringa e fraldas descartáveis
” à criança
M. C. N.
, diagnosticada com “
hidroencefalia
absoluta com formação de tronco cerebral, evolução clínica compatível com paralisia cerebral grave
”.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

No tocante a isso, embora o agravante sustente haver ato administrativo federal (CONITEC) recomendando a não incorporação da suplementação nutricional oral, constata-se que tal afirmação não encontra respaldo no documento citado. Ao revés, o Relatório Final da CONITEC (Portaria n. 67/2018) registra deliberação favorável à incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde, das fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada, com ou sem lactose, e à base de aminoácidos, destinadas a crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Ademais, o NAT emitiu parecer técnico favorável ao pleito da parte autora (Id. 324384864).

Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o fornecimento determinado na origem encontra respaldo expresso na política pública vigente, não se justifica a suspensão de seus efeitos.

Por fim, no que se refere à competência para o cumprimento da obrigação, notadamente em atenção ao Tema 793/STF, a matéria já foi apreciada no agravo de instrumento n. 1035093-53.2025.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá (MT), oportunidade em que se reconheceu a responsabilidade solidária.

Diante do exposto e em consonância com a
fundamentação
s
upra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026